Tribunal: TJES
Processo: 5006091-22.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006091-22.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

2. Apesar dessa possibilidade,
“
tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova
”
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
.

3. Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes.

4.Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória)., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência n. 5006091-22.2023.8.08.0000

Suscitante:

Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória

Suscitado:

Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se conflito de competência suscitado pela Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Luiza Silva Santos Pazolini contra o Município de Vitória, inicialmente distribuída ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

A suscitante alega em síntese que a pretensão de recebimento de adicional de insalubridade não pode ser analisada no Juizado Especial da Fazenda Pública em virtude da necessidade de produção de prova pericial complexa.

O suscitado não apresentou informações.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 5579797, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

Apesar dessa possibilidade,
“
tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova
”
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
.

A autora da ação originária busca a condenação do Município de Vitória ao pagamento de adicional de insalubridade, sob a alegação de que, como assistente de farmácia, permaneceu em contato com vasta variedade de agentes nocivos biológicos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos.

Nesses casos, esta Corte tem reconhecido que a complexidade da prova atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

É a jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXIDADE CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, eus julgados. 2. Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).
3. Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). 4. Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200006920, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021) (g. n.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1) O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2) Não obstante, o posicionamento deste Sodalício tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a demanda exigir produção pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, e do contraditório, norteadores do rito dos Juizados Especiais. Precedentes.
3) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante do 2º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a ação de origem.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190008837, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019) (g. n.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
1. Embora haja previsão no art. 10, da Lei nº 12.153/09 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova.
2. Ademais, não há como olvidar que para a fixação da competência, também é necessária a compatibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual. (TJES; CC 0012277-59.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/07/2017; DJES 11/07/2017). 3. Competência do Juízo da 3º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
(g. n.)

Deve ser reconhecida, portanto, a competência do juízo suscitado para apreciar e julgar a ação originária, uma vez que o deslinde da causa demanda a produção de prova pericial, cuja complexidade extrapola os limites do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
conheço
do conflito para
declarar a competência
do Juízo suscitado (
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.